Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. DEPÓSITOS EQUIPARADOS À POUPANÇA. VALOR ÍNFIMO. MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores via SISBAJUD, por considerar impenhoráveis apenas os valores mantidos em contas de natureza poupança, mantendo a constrição sobre valores depositados em contas correntes e digitais. Os agravantes sustentam que os valores bloqueados são ínfimos, inferiores a cem reais, e indispensáveis à subsistência, sendo um deles pessoa em situação de vulnerabilidade econômica e beneficiária de renda previdenciária. Requerem a aplicação do art. 833, X, do CPC e o reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que se trate de valores em conta corrente, por configurarem reserva mínima para o sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em contas correntes e digitais, de valor reduzido, podem ser reconhecidos como impenhoráveis por configurarem reserva patrimonial mínima equiparada à poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade automática de valores depositados em caderneta de poupança até quarenta salários-mínimos, podendo ser estendida a valores em conta corrente quando demonstrado que constituem reserva patrimonial essencial ao mínimo existencial. O STJ, no REsp 1.660.671/RS, firmou entendimento de que o nome da aplicação financeira é irrelevante, devendo prevalecer a finalidade do numerário quando destinado à subsistência.
4. No caso, o bloqueio recaiu sobre apenas R$ 94,14, quantia ínfima, sem indícios de movimentação expressiva ou incompatível com a condição econômica dos agravantes. Os extratos indicam tratar-se de reduzida reserva financeira, compatível com o sustento básico, especialmente diante do alegado estado de vulnerabilidade e dependência de benefício previdenciário, não infirmado pela parte exequente.
5. A jurisprudência deste Tribunal admite o reconhecimento da impenhorabilidade de valores inferiores ao limite legal quando a quantia revela nítida natureza de mínimo existencial, ainda que depositada em conta corrente, desde que ausentes fraude, má-fé ou abuso. A movimentação eventual das contas bancárias não descaracteriza sua destinação como reserva mínima de subsistência, conforme precedentes do STJ.
6. A manutenção da penhora mostra-se desproporcional e contrária à proteção da dignidade da pessoa humana, além de ineficaz para satisfação do crédito, impondo-se o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada e o consequente desbloqueio dos valores mantidos em contas digitais e correntes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. É impenhorável o valor inferior a quarenta salários-mínimos mantido em conta corrente ou digital, desde que comprovado que constitui reserva patrimonial mínima destinada ao mínimo existencial. 2. A movimentação bancária eventual não afasta, por si só, a natureza de reserva essencial dos valores depositados.”
Dispositivos legais citados: art. 5o, LXXIV, da CF; art. 833, IV e X, do CPC; art. 99, §3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.598.754/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024; TJDFT, Acórdão 2016484,0716133-36.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025;